Tribunal: TJMT
Processo: 1020235-25.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020235-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERALDO DA SILVA - CPF: 067.480.155-53 (APELADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é admissível a juntada de contrato em sede recursal, sem justificativa idônea para a ausência na fase instrutória;

(ii) saber se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita diante da ausência de alteração da condição econômica do autor;

(iii) saber se a ausência de comprovação do contrato de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e a consequente restituição dos valores descontados; e

(iv) saber se a situação configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. Documento juntado em grau recursal não foi conhecido, por ausência de demonstração de sua inacessibilidade anterior e por não corresponder ao contrato discutido nos autos.

4. Mantido o deferimento da justiça gratuita, diante da inexistência de provas de alteração superveniente da condição econômica do autor.

5. A instituição financeira, incumbida de demonstrar a existência da relação contratual, não apresentou prova mínima da contratação do empréstimo nº 3464699594, sendo caracterizados descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

6. O dano moral restou configurado em razão da natureza alimentar do benefício, da surpresa nos descontos e da omissão da instituição em esclarecer administrativamente os fatos.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e suficiente para cumprir função reparatória e pedagógica, conforme precedentes análogos desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Anulatória De Débito C/C Pedido Liminar De Suspensão Dos Descontos, Repetição De Indébito e Danos Morais” (Processo nº 1020235-25.2024.8.11.0041), ajuizada por ERALDO DA SILVA em face da instituição financeira ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato de nº 3464699594s, bem como condenar a requerida à restituição simples das parcelas descontadas, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 324886906 e 324886912).

O Banco/apelante em seu Apelo defende a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que a contratação foi regular, que os descontos são lícitos e devidos e que a requerida apenas fez exercício regular de direito, vez que o empréstimo foi regularmente firmado, de modo que inexistem danos morais, bem como não há falar em restituição de valores.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado, por considerá-lo desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Impugna, também, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afirmando inexistir resistência injustificada à pretensão autoral, bem como questiona a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelada, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade do contrato celebrado e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a devolução ou compensação dos valores disponibilizados à parte autora, de modo a evitar o enriquecimento sem causa (Cf. Id. nº 324886915).

Nas contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 324886919).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Anulatória De Débito C/C Pedido Liminar De Suspensão Dos Descontos, Repetição De Indébito e Danos Morais” (Processo nº 1020235-25.2024.8.11.0041), ajuizada por ERALDO DA SILVA em face da instituição financeira ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato de nº 3464699594s, bem como condenar a requerida à restituição simples das parcelas descontadas, além de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. A sentença também condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Cf. Id. nº 324886906 e 324886912).

O Banco/apelante em seu Apelo defende a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que a contratação foi regular, que os descontos são lícitos e devidos e que a requerida apenas fez exercício regular de direito, vez que o empréstimo foi regularmente firmado, de modo que inexistem danos morais, bem como não há falar em restituição de valores.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado, por considerá-lo desproporcional e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar a vedação ao enriquecimento sem causa.

Impugna, também, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afirmando inexistir resistência injustificada à pretensão autoral, bem como questiona a concessão do benefício da justiça gratuita à parte apelada, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade do contrato celebrado e julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a devolução ou compensação dos valores disponibilizados à parte autora, de modo a evitar o enriquecimento sem causa (Cf. Id. nº 324886915).

Nas contrarrazões, o apelado refuta todos os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Cf. Id. nº 324886919).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

O recurso de apelação é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Contudo, impõe-se análise preliminar quanto à juntada de documentos em sede recursal.

Quanto à admissibilidade, não deve ser conhecido o documento apresentado com as razões recursais (contrato nº 433399423).

Sobre a possibilidade de juntada de documentos novos, dispõe o art. 435 do CPC:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

No presente caso, não há qualquer elemento que demonstre que o contrato ora apresentado somente se tornou acessível ou disponível no momento da interposição do recurso.

Na contestação, o réu limitou-se a justificar genericamente que “diante do prazo para apresentação de defesa não foi possível localizar o contrato em tempo hábil”, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação ou documento mínimo que amparasse a alegação.

Ressalte-se, ainda, que o contrato nº 433399423, além de não corresponder ao objeto da presente demanda (contrato nº 3464699594), não foi submetido à análise pelo juízo de origem, de modo que sua apreciação nesta fase configuraria indevida supressão de instância.

Desse modo, não conheço do documento colacionado em sede recursal, por preclusão da oportunidade de apresentação da prova na fase instrutória.

O banco apelante também impugna o deferimento do benefício da justiça gratuita. No entanto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre alteração superveniente da condição econômica do autor ou indício de má-fé. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, mantém-se o benefício deferido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado. (N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Rejeito
, portanto, a impugnação à justiça gratuita.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia recursal gira em torno da alegada inexistência de relação contratual válida referente a empréstimo consignado (contrato nº 010012130713), cujos descontos foram efetuados diretamente no benefício previdenciário do autor, além do reconhecimento do dano material e do dano moral.

No caso, o autor afirma que jamais contratou o empréstimo nº 3464699594 (ID. 324886396), descontado em seu benefício previdenciário, de modo que, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, caberia ao Banco/réu desconstituir as alegações autorais, demonstrando a anuência do autor quanto à contratação em questão e regularidade do pacto, o que não o fez, nem em sede de contestação, tampouco em grau recursal.

Portanto, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pela autora quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Quanto aos danos materiais, considerando que o argumento do Banco/apelante é de que a condenação era incabível porque os descontos são legítimos, e, repita-se, como o Banco/apelante não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deve prevalecer a condenação, já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

Não comprovada a má-fé do banco, a repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme precedentes do TJMT e art. 42, parágrafo único, do CDC.

Melhor razão também não assiste ao apelante quanto à tese de ausência de configuração de ato ilícito ensejador de indenização a título de dano moral, pois evidente o abalo psicológico que passou o aposentado ao ser surpreendido com os descontos feitos em seu benefício previdenciário e, ainda, a resistência injustificada do Banco em resolver a situação administrativamente, negando-se a fornecer documentação para comprovar a existência do negócio jurídico (que provavelmente nunca existiu).

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, por isso, tenho que o valor indenizatório deve ser mantido em R$ 5.000,00, quantum que se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE PRÊMIO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS MAJORADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...).

10.
O desconto indevido, especialmente em benefício previdenciário de pessoa idosa, viola a dignidade do consumidor e enseja indenização por dano moral. O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e razoável
.

(...)

(N.U 1001853-55.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)”.

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. INCONSISTÊNCIAS NOS DADOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(....)

7.
O dano moral está configurado pela natureza alimentar do benefício previdenciário e pelo constrangimento causado ao consumidor idoso, aplicando-se a teoria do dano in re ipsa, sendo, contudo, necessário reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

(...)

(N.U 1008982-57.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)”.

“DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO INSS. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” ADEQUADO. RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)

7.
A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, é adequada ao caso concreto, levando-se em conta a condição das partes e o caráter punitivo e compensatório da reparação, conforme disposto no art. 944 do Código Civi
l.

(....)

(N.U 1013582-90.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024)”.

Por fim, não há se falar em compensação/restituição no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo ao consumidor.

Ante o exposto, não conheço do documento juntado em sede recursal e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025